Tribunal: TJBA
Processo: 8004031-92.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004031-92.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA

APELADO: THIAGO BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS. DEVOLUÇÃO POSTERGADA. TAXAS CONTRATUAIS. ADMINISTRAÇÃO E ADESÃO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO. SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Validade da cláusula contratual que condiciona a devolução das parcelas pagas ao encerramento do grupo. Aplicação da Lei 11.795/2008 e do Tema 312/STJ (REsp 1.119.300/RS).

2.

Legitimidade da retenção proporcional da taxa de administração.

3.

Ausência de demonstração do impacto financeiro para o grupo. Precedente: AgInt no AREsp 2173353/SP (STJ).

4.

Cobrança condicionada à demonstração de efetivo prejuízo aos consorciados. Ônus da administradora. Ausência de prova.

5.

Seguro de vida, imposição não justificada pelo fornecedor. Abusividade reconhecida. Aplicação dos arts. 6º, VIII, 39, I e 51, IV e XV do CDC. Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP). Determinada a restituição simples dos valores pagos a esse título.

6.

Mero inadimplemento contratual. Inexistência de conduta lesiva à dignidade do consumidor. Aplicação da orientação do AgInt no AREsp 2009274/DF (STJ).

7.

Aplicação do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ. Percentual fixado em 20% sobre o valor da condenação. Sucumbência redistribuída na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora. Suspensão da exigibilidade dos honorários em favor da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8004031-92.2022.8.05.0113
, de Salvador, na qual figuram como apelante e apelado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII